Tribunal: TJSP
Processo: 2276492-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Medida cautelar de arresto em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inviabilidade. Inexistência de título executivo. Pretensão de reconhecimento de responsabilidade patrimonial de pessoas jurídicas e físicas que não são partes na execução Hipótese de responsabilidade primária e não secundária das pessoas jurídicas. Necessidade no caso concreto de observância do contraditório.

Ementa:
Medida cautelar de arresto em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inviabilidade. Inexistência de título executivo. Pretensão de reconhecimento de responsabilidade patrimonial de pessoas jurídicas e físicas que não são partes na execução Hipótese de responsabilidade primária e não secundária das pessoas jurídicas. Necessidade no caso concreto de observância do contraditório. Idêntica exigência em relação às pessoas físicas. Recurso improvido.